Tribunal: TJDFT
Processo: 0755898-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. VALOR REVISADO E FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever alimentar. Cessado o poder familiar, a obrigação alimentar passa a ter como fundamento o vínculo de parentesco.
2. Todavia, torna-se necessária a comprovação da necessidade dos alimentos por parte do alimentando. Devem estar presentes os requisitos do art. 1.694 e 1.695 do Código Civil (CC): os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada.
3. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem ser observados para que o alimentando receba o necessário para garantir a sua subsistência e o alimentante não seja obrigado a pagar valor que ultrapasse a sua capacidade contributiva.
4. Os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC).
5. O juízo observou as despesas do alimentado (gastos com alimentação, vestuário, saúde e lazer) e analisou a condição financeira do alimentante, bem como a modificação do binômio necessidade x possibilidade. O valor revisado é adequado.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.